Tribunal: TJMT
Processo: 1028208-02.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028208-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 861.001.491-68 (APELANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA - CPF: 032.929.711-28 (APELADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 861.001.491-68 (APELADO), GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA - CPF: 032.929.711-28 (APELANTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RÉ QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMEDIATA. COMPENSAÇÃO PELO TEMPO EM QUE O COMPRADOR FICOU NA POSSE DO IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Não quitadas obrigações inerentes ao imóvel, bem como deixando de cumprir com o pagamento das prestações vincendas, restando, assim, inadimplidas, autoriza a rescisão contratual e a reintegração na posse, de maneira imediata.

Necessária a compensação pelo tempo que a ré residiu na posse do imóvel. Todavia, com relação ao valor locatício, inexistindo nos autos parâmetros precisos para a fixação da indenização devida em razão da utilização do imóvel, tal montante deverá ser definido em fase de liquidação de sentença.

A inscrição em cadastros negativos por culpa da compradora configura dano moral passível de ser indenizado, no valor fixado pelo magistrado de 1º grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028208-02.2022.8.11.0041

APELANTE: KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES e GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA

APELADO: GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA e KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES e GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência para reintegração de posse proposta pela primeira em face da segunda,

julgou procedente o pedido para
“decretar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa da réu, e condenar essa a restituir a autora o imóvel objeto do processo, em 15 dias corridos, sob pena de desocupação compulsória, por força do retorno das partes ao status quo ante. No mesmo sentido, por força da resolução contratual e retorno das partes ao status quo ante, condenou os autores a restituírem a requerida o preço que foi adimplido, R$ 38.000,00, valor que também deve ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a contar desta data.
A devolução do imóvel resta condicionado à restituição do valor pago, devidamente corrigido, que poderá ser consignado em Juízo, nestes autos.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, quantia essa que poderá ser compensada do valores a ser restituído pela autora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais sustenta
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
que a decisão
“recorrida
deixou de estabelecer uma compensação/contrapartida pelos aluguéis no período em que a Apelada ocupou o imóvel, que aliás, até o presente instante ainda reside no imóvel (...) Ora, Excelências, é injusto que não haja uma contraprestação por parte da Recorrida, pois ela reside no imóvel há mais de 3 (três) anos, não pode simplesmente devolver o imóvel e não pagar nenhum valor por isso, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.”
Afirma, ainda, pela impossibilidade de condicionar a reintegração da posse à restituição dos valores pagos pela recorrida pois “
os referidos valores alegados pela Apelada devem ser devidamente liquidados e executados nos autos, ou seja, trata-se de uma modalidade de obrigação (dar quantia certa), não podendo ser utilizada como direito de retenção!”.

A apelada requer, em contrarrazões, o desprovimento do recurso.

GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA,
por seu turno, requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido pois
“
não ficou comprovado que a apelada sofreu alguma restrição por conta do atraso no pagamento do financiamento do imóvel. Devemos esclarecer ainda que os atrasos se deram no período da pandemia covid-19, momento em que o mundo inteiro estava passando por um colapso viral. Nesse período pessoas ficaram desempregadas, outras não puderam trabalhar e muitas morreram por conta do vírus. Diante dessa situação a apelante também sofreu grave dano financeiro nesse período, na qual motivou os atrasos no pagamento do financiamento do imóvel, bem como da Luz e agua.”
De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta, para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta nos autos que a autora ajuizou a presente ação enfatizando que
em 23/9/2020 vendeu para a Ré uma casa localizada na Rua 02, quadra 08, n. 14, 1ª etapa, Residencial Nico Baracat, nesta capital, pagando uma entrada de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), restando a Ré responsável por assumir as parcelas do financiamento junto a CAIXA onde o imóvel é hipotecado; que a requerente pagou a entrada, contudo deixou de pagar o financiamento existente em nome da requerente desde janeiro/2021, totalizando atraso de 16 parcelas. Diante disso, o nome da reclamante fora negativado; que a requerida deixou de efetuar o pagamento do IPTU e das taxas de água, os quais estão em nome da autora, causando a inclusão de seu nome no SERASA; que antes da venda do imóvel realizou contrato com a Conecta Telecom, cedendo espaço físico do imóvel para instalação de antena de distribuição de sinal de internet, o que lhe conferia ao direito de um ponto de internet e no contrato tal direito restou resguardado; que mesmo estando avençado entre as partes, a requerida criou dificuldades com a empresa de internet.

O magistrada de 1º grau julgou procedente o pedido para declarar resolvido o contrato por culpa do comprador, “
e condenar essa a restituir a autora o imóvel objeto do processo, em 15 dias corridos, sob pena de desocupação compulsória, por força do retorno das partes ao status quo ante. No mesmo sentido, por força da resolução contratual e retorno das partes ao status quo ante, condenou os autores a restituírem a requerida o preço que foi adimplido, R$ 38.000,00, valor que também deve ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a contar desta data.
A devolução do imóvel resta condicionado à restituição do valor pago, devidamente corrigido, que poderá ser consignado em Juízo, nestes autos.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, quantia essa que poderá ser compensada do valores a ser restituído pela autora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Autora e ré recorreram a este Sodalício, motivo pelo qual passo a analise dos recursos de forma conjunta.

Pois bem. Pretende agora a ré a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, pois deixou de efetuar o pagamento em razão de dificuldades financeiras, o que não merece acolhimento, porquanto dúvidas não restam nos autos que a mesma não pagou

as obrigações inerentes ao imóvel, bem como deixaram de cumprir com o pagamento das prestações vincendas, restando, assim, inadimplidas
.

A propósito:

APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE "CONTRATO DE GAVETA". INADIMPLEMENTO. CONHECIMENTO DO VÍCIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não quitadas obrigações inerentes ao imóvel, bem como deixando de cumprir com o pagamento das prestações vincendas, restando, assim, inadimplidas, autoriza a rescisão contratual e a reintegração na posse. Evidente é o direito do vendedor de imitir-se na posse do bem imóvel em questão, seja pelo fato de restar demonstrada a prova do domínio do mesmo, ou em face de não ser justa a posse do comprador, por não possuir justo título, já que descumpriu o "contrato de gaveta", como visto.
(TJ-MT - APL: 00043892720098110003 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 10/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/03/2015)

Assim, diante da incontroversa falta de pagamento do saldo devedor residual, é inquestionável o inadimplemento da ré quanto às obrigações assumidas no contrato de cessões de direitos e obrigações, o que, na hipótese, constitui fundamento suficiente para se decretar a rescisão postulada.

Por outro lado, quanto ao pleito da autora, tem-se que o retorno as partes ao status quo antes sem a devida compensação pelo tempo que a ré permaneceu no imóvel constitui enriquecimento ilícito, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DOS AUTORES. 1. FALECIMENTO DO RÉU NO TRANSCORRER PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NOS AUTOS. AVENTADA POR ESTES A AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA COMPOR O POLO PASSIVO. DE CUJUS QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO POSSÍVEL, NOS LIMITES DE EVENTUAL HERANÇA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ABERTURA DE INVENTÁRIO. PRECEDENTES. 2. MÉRITO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO TEMPESTIVO DE APENAS 63% DO PREÇO AJUSTADO. INSTITUTO RESTRITO AOS CASOS EM QUE A PARCELA INADIMPLIDA É ÍNFIMA OU INSIGNIFICANTE EM RELAÇÃO AO PREÇO AJUSTADO. DESCUMPRIMENTO TAMBÉM DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. RESCISÃO DEVIDA. DEVER DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES NA POSSE DO BEM CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA JÁ ADIMPLIDA. ALUGUÉIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES NO IMÓVEL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. MULTA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. APURAÇÃO POSTERGADA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELOS AUTORES. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0305354-45.2014.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Sep 22 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - APL: 03053544520148240018, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 22/09/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE "GAVETA". IMÓVEL FINANCIADO PELOS RÉUS (PROMITENTES-VENDEDORES) JUNTO AO BANCO SANTANDER. AUTORA (PROMITENTE-COMPRADORA) QUE DEU UM VEÍCULO PELO VALOR DE R$25.000,00 A TÍTULO DE ENTRADA (SINAL) E ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE QUITAR AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA: CONTRATO DE GAVETA. VALIDADE ENTRE OS CONTRATANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. AUTORA QUE DESCUMPRIU A SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. RÉUS AUTORIZADOS A RETER O VALOR DADO A TÍTULO DE SINAL DE NEGÓCIO (VEÍCULO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O chamado `contrato de gaveta', tão comum nas vendas de casas financiadas ou veículos grafados com alienação fiduciária tem sido admitido em nosso ordenamento jurídico sendo válido entre os contratantes e não produzindo qualquer eficácia jurídica em relação ao agente financiador que não deu anuência" (TJMT, RAC nº 53558/2011). 2. Demonstrado que a culpa pela inexecução do contrato de compra e venda foi da promitente compradora, que não cumpriu com a sua obrigação de pagar as prestações do financiamento imobiliário, inexiste a possibilidade de devolução do valor dado a título de sinal de negócio. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1733528-9 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 07.02.2018).
(TJ-PR - APL: 17335289 PR 1733528-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 07/02/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2217 12/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. IMÓVEL FINANCIADO. CONTRATO DE GAVETA. INADIMPLEMENTO DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL DO FINANCIAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO E DO MANDATO CORRESPONDENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERDAS E DANOS. 1. Apelação interposta da r. sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de cessão de direitos e obrigações de imóvel financiado, assim como o mandato correspondente, determinando a reintegração dos autores na posse do bem. 2. O negócio jurídico celebrado entre as partes caracteriza o chamado "contrato de gaveta", por meio do qual a ré pagou um ágio e comprometeu-se a arcar com as obrigações oriundas do financiamento do imóvel; ao passo que os autores entregaram-lhe a posse do bem e firmaram mandato, outorgando-lhe amplos poderes, em caráter irrevogável, irretratável e sem prestação de contas . 3. Diante da incontroversa falta de pagamento do saldo devedor residual do financiamento, é inquestionável o inadimplemento da ré quanto às obrigações assumidas no contrato de cessões de direitos e obrigações, o que, na hipótese, constitui fundamento suficiente a rescisão postulada, por caracterizar a quebra de confiança e da boa-fé objetiva, tão caras a esse tipo de negociação. 4. Embora a ré tenha ajuizado demanda revisional, ela não obteve tutela de urgência provisória em seu favor, de modo que, não sendo determinada a suspensão da exigibilidade do crédito do agente financeiro, persiste a sua responsabilidade contratual. 5. Acessão de direitos e obrigações não teve eficácia frente ao agente financeiro, para quem os autores remanescem na condição de devedores. Desse modo, a teor do artigo 32, § 2º, do Decreto-Lei 70/1966, eles responderão com seus próprios bens na hipótese de o valor obtido na alienação do imóvel hipotecado ser insuficiente para quitar o saldo devedor do imóvel. Por tal motivo, não se pode dizer que a única prejudicada com eventual procedimento de execução extrajudicial do bem seria a ré, sem qualquer reflexo para os autores. 6. Os "contratos de gaveta" pressupõem o cumprimento mútuo, de longo prazo, pelos celebrantes, o que inviabiliza a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 7. O fato de os autores terem outorgado procuração com caráter irretratável, irrevogável e sem prestação de contas não obsta a procedência da pretensão inicial, uma vez que tem natureza acessória, estando sujeita à mesma sorte do contrato principal. 8. Como decorrência lógica da rescisão contratual deve haver a recomposição da situação jurídica anterior ao contrato desfeito, o que, no presente caso, pressupõe não apenas a reintegração dos autores na posse do imóvel, como também a devolução à ré dos valores pagos a título de ágio e de parcelas do financiamento. 9. Aalegação dos autores no sentido de que deve haver a compensação pelo período de fruição do imóvel constitui indevida inovação recursal e não pode ser apreciada por este Tribunal. Trata-se, em verdade, de pretensão de indenização por perdas e danos que deve ser objeto de ação própria, pois não se trata de decorrência lógica da rescisão do contrato e não foi formulada na petição inicial. 10. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.
(TJ-DF 20140410110629 DF 0010859-09.2014.8.07.0004, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2017 . Pág.: 344/366)

Assim sendo, necessária a compensação pelo tempo que a ré residiu na posse do imóvel. Todavia, com relação ao valor locatício, inexistindo nos autos parâmetros precisos para a fixação da indenização devida em razão da utilização do imóvel, tal montante deverá ser definido em fase de liquidação de sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. [...] RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS APELANTES QUE SE IMPÕE ANTE O RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EXEGESE DO ART.
475
DO
CÓDIGO CIVIL
. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RETOMADA DO IMÓVEL CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONDENAÇÃO DO RÉU E DA RÉ/LITISCONSORTE AO PAGAMENTO DE ALUGUERES CORRESPONDENTES À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. MONTANTE A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO DA RÉ. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECLAMO DOS AUTORES COM A CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(
AC n. 0005402-21.2007.8.24.0019
, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 30-01-2019)

Por consequência, inviável condicionar a reintegração da posse a devolução do valor recebido, de modo que deverá a ré assim o fazer no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, quanto ao dano moral, restou comprovada a negativação do nome da autora, de modo que configurado o dever de indenizar. No tocante ao valor,
para a fixação do valor da indenização há de se ter como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo.

Busca-se a equivalência entre a ofensa e o
quantum
da indenização, uma vez que não há valor capaz de restaurar as lesões causadas à imagem e à honra de quem sofreu a ofensa.

Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

Sobre o tema este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO NÃO CONDIZENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓCICO DA CONDENAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESARMONIA COM O QUE FOI DECIDO – OFENSA AO ARTIGO 514 II DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento ilícito. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte recorrente de atacar, em suas razões recursais, os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto no art. 514, II, do CPC. É o que acontece quando a apelação esta em total dissonância com o que foi decido.
(Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS - PROVAS TESTEMUNHAIS EM SENTIDO CONTRÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - MAJORAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE - APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Não entregue a mercadoria, o protesto da duplicata é indevido e os danos morais daí advindos são presumidos, independem de prova. No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.”
(Ap 85694/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DUPLICATA IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DA EMITENTE - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – APELO DA COMPRADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO OS DEMAIS. O emitente de duplicata irregular, responsável pela propositura da demanda, responde pelos prejuízos dela decorrentes, assim como é parte legítima para figurar na ação a instituição financeira responsável pelo protesto indevido do título, respondendo por sua conduta, que enseja dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado se o arbitramento lhes for aquém.”
(Ap 2727/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO POR DÍVIDA INEXISTENTE – DOCUMENTOS PESSOAIS FALSIFICADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SÚMULAS 362 E 54 DO STJ – PRECEDENTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. A inscrição em cadastros negativos com base em dívida inexistente e praticada por terceiros, no uso de documentos falsos, égide da responsabilidade objetiva, termos do CDC, constitui ato ilícito, que causa dano moral a parte (art. 5º, V, CF/88), sujeitando o infrator na composição dos danos morais (art. 5º, X, CF).
O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, comportando majoração se o arbitramento lhes for aquém.
O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.508.478 - SC (2014/0332969-5), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, publicado em 27/02/2015). A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, não sendo lícito pleitear sua redução quando já arbitrado em patamar mínimo permitido pelo § 3º do art. 20 do CPC. Se tópico da decisão interlocutória não foi objeto de impugnação na forma e tempo adequados (art. 522 do CPC), acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto a esta matéria, nos termos do art. 183 do CPC.”
(Ap 47701/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015 - destaquei)

O entendimento jurisprudencial não destoa:

“APELAÇÃO - DANO MORAL - VALORDA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.11.027113-3/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013, publ.: 11/04/2013).”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO POR FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FATOINCONTROVERSO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALORDA INDENIZAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARÂMETROS -MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstânciasdo caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração se o arbitramento lhes for aquém. Recurso conhecido e provido.”
(Apelação Cível 1.0086.11.003707-3/002, Relator(a): Desa. Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2013).

Assim sendo, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que considero moderado e condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
GESSICA LETICIA LISBOA DA SILVA
e

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
KARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024